Tribunal: TJMT
Processo: 1011148-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011148-03.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Peculato, Perda da Função Pública]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE PAULA ANDRADE - CPF: 727.668.321-49 (ADVOGADO), THIAGO DE PAULA ANDRADE - CPF: 727.668.321-49 (IMPETRANTE), MARTA FRANCISCA DE SALES - CPF: 796.362.501-97 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MARTA FRANCISCA DE SALES - CPF: 796.362.501-97 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PECULATO-DESVIO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROIBIÇÃO DE CONTATO E DE ACESSO A ÓRGÃO PÚBLICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que, no recebimento de denúncia pela suposta prática de peculato-desvio, falsidade ideológica e omissão de dados técnicos requisitados pelo Ministério Público, decretou medidas cautelares diversas da prisão consistentes na suspensão do exercício de função pública, proibição de contato com agentes públicos e testemunhas e proibição de acesso às dependências de órgão legislativo, visando à revogação das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar a suspensão do exercício de função pública; (ii) estabelecer se estão presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis para a imposição das medidas cautelares; (iii) determinar se as medidas impostas violam direitos políticos ou afrontam o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não é via adequada para impugnar medida cautelar que não afeta a liberdade de locomoção, como a suspensão do exercício de função pública, por ausência de relação direta ou indireta com o direito de ir e vir.

4.

O fumus commissi delicti está evidenciado por robusto conjunto probatório documental, consistente em registros oficiais, atas, documentos públicos e evidências de sobreposição de diárias, demonstrando a prática reiterada de infrações penais.

5.

O periculum libertatis se caracteriza pelo risco concreto de embaraço à instrução criminal, diante da posição hierárquica da agente sobre testemunhas, bem como por conduta prévia de ocultação de documentos requisitados pelo Ministério Público.

6.

O risco de reiteração delitiva decorre da habitualidade e sofisticação das condutas, praticadas de forma contínua ao longo de meses, indicando modus operandi estruturado.

7.

A permanência no cargo compromete a credibilidade institucional do órgão público, em afronta ao princípio da moralidade administrativa.

8.

As medidas cautelares impostas atendem aos critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, constituindo meio menos gravoso que a prisão preventiva.

9.

A suspensão do exercício da função pública não configura cassação de direitos políticos, por se tratar de medida temporária, reversível e desvinculada das hipóteses do art. 15 da Constituição.

10.

Embargos de declaração não são cabíveis contra decisão monocrática em habeas corpus, por ausência de previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus é incabível para impugnar medida cautelar que não afete a liberdade de locomoção. 2. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão exige demonstração concreta do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. 3. A suspensão cautelar do exercício de função pública não configura cassação de direitos políticos quando possui natureza provisória e fundamentação idônea. 4. A proibição de contato com testemunhas e de acesso a órgão público é legítima quando necessária para resguardar a instrução criminal. 5. Não cabem embargos de declaração contra decisão monocrática proferida em habeas corpus.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Thiago de Paula Andrade em favor da paciente
Marta Francisca de Sales
, contra ato supostamente coercitivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos da Ação Penal no 1000232-61.2026.8.11.0079.

Ao que se verifica dos autos, a paciente responde à ação penal na qual lhe foi imputada, em concurso material e continuidade delitiva, a suposta prática de: (a) peculato-desvio (art. 312 do Código Penal, por 10 vezes, na forma do art. 71 do CP); (b) falsidade ideológica praticada por funcionária pública (art. 299, parágrafo único, do Código Penal, por 9 vezes, na forma do art. 71 do CP); e (c) omissão dolosa de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil requisitados pelo Ministério Público (art. 10 da Lei n.o 7.347/85, por 2 vezes, na forma do art. 71 do CP).

A conduta delitiva teria consistido no recebimento fraudulento de diárias de viagem no período compreendido entre janeiro e julho de 2025 — totalizando montante superior a R$ 36.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos reais) — para deslocamentos que, segundo a denúncia, nunca foram realizados, com destinos declarados em Brasília/DF, Cuiabá/MT e Barra do Garças/MT. Ademais, a paciente teria falsificado os respectivos relatórios de viagem para conferir aparência de legitimidade aos desvios e, já na condição de Presidente da Câmara Municipal, em janeiro de 2026, teria descumprido duas requisições ministeriais formuladas no bojo de Inquéritos Civis, omitindo documentos indispensáveis à propositura de ação civil.

Por ocasião do recebimento da denúncia, o Juízo
a quo
proferiu decisão em sede de embargos de declaração, suprindo omissão da decisão de recebimento e decretando, com fundamento nos artigos 282, incisos I e II, e 319, incisos II, III e VI, do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

(a)
suspensão do exercício da função pública de Vereadora, abrangendo necessariamente o exercício da Presidência da Câmara Municipal, com exceção de eventual cargo junto à Secretaria Municipal de Saúde;

(b)
proibição de manter contato, por qualquer meio, com os demais vereadores do Município e com os servidores e funcionários da Câmara Municipal, especialmente com as testemunhas arroladas; e

(c)
proibição de acesso ou frequência a quaisquer dependências da Câmara Municipal de Ribeirão Cascalheira/MT.

Em face dessas medidas, o impetrante articula três teses centrais: (i) violação ao art. 15 da Constituição Federal, que vedaria a cassação de direitos políticos fora das hipóteses constitucionalmente previstas; (ii) ausência de fundamentação idônea quanto ao risco de obstrução processual, ao argumento de que a alegada omissão de documentos se refere a inquérito civil, e não ao processo criminal em curso; e (iii) inexistência de
periculum libertatis
, ao fundamento de que a instrução probatória sequer se iniciou e que toda a documentação relevante já se encontra acostada aos autos.

Com esses argumentos, requer, liminarmente, a revogação de todas as medidas cautelares impostas, ou, subsidiariamente, o afastamento das restrições de contato com parlamentares e de frequência à Câmara Municipal. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, com a confirmação da liminar.

O pedido liminar foi indeferido, tendo sido dispensadas as informações a serem prestadas pela autoridade impetrada (id. 353749384).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da douta Procuradora de Justiça
Dra.

JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE
, manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
na parte em que impugna a medida prevista no art. 319, inciso VI, do CPP; pelo conhecimento e denegação da ordem quanto às medidas previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo; e pelo não conhecimento dos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar
,
assim sumariado:

“Síntese Ministerial:
1.
Habeas corpus.
Paciente denunciada pela suposta prática de peculato-desvio (art. 312 do Código Penal, por 10 vezes, em continuidade delitiva), falsidade ideológica praticada por funcionária pública (art. 299, parágrafo único, do Código Penal, por 9 vezes, em continuidade delitiva) e omissão dolosa de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil requisitados pelo Ministério Público (art. 10 da Lei n.o 7.347/85, por 2 vezes, em continuidade delitiva), em concurso material. Requer a revogação das medidas cautelares diversas da prisão decretadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, consistentes em suspensão do exercício da função pública de Vereadora e Presidente da Câmara Municipal, proibição de manter contato com os demais vereadores e servidores da Casa Legislativa e proibição de acesso ou frequência às dependências da Câmara Municipal. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Pedido liminar indeferido.
Inadequação parcial da via eleita.
A medida cautelar de suspensão do exercício da função pública (art. 319, VI, do CPP) não acarreta, direta ou reflexamente, restrição à liberdade ambulatorial da paciente, tornando o habeas corpus via processual inadequada para sua impugnação.
Manutenção das medidas cautelares previstas nos incisos II e III do art. 319 do CPP.
Presença do fumus commissi delicti em grau qualificado, lastreado em robusto conjunto probatório documental — registros de abastecimento de veículos oficiais, atas de sessão, documentação do Congresso Nacional e duplicidade fraudulenta de solicitações de diárias —, que demonstra, com elevada consistência epistêmica, a prática de ao menos 21 infrações penais ao longo de sete meses consecutivos. Periculum libertatis concreto e demonstrado: risco real de embaraço à instrução criminal, decorrente da posição hierárquica da paciente sobre as testemunhas arroladas — todas vereadores da mesma Câmara sobre a qual exercia a Presidência —, aliado à conduta obstrutiva já verificada nos autos e ao risco de reiteração delitiva. Medidas que superam o teste da proporcionalidade em suas três dimensões clássicas. Suspensão do mandato que não configura cassação de direitos políticos, mas mero afastamento temporário e reversível do exercício da função.
2. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar.
Ausência de previsão legal. Art. 619 do CPP. Inadmissibilidade.
O parecer é pelo não conhecimento do habeas corpus na parte em que impugna a medida prevista no art. 319, inciso VI, do CPP; pelo conhecimento e denegação da ordem quanto às medidas previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo; e pelo não conhecimento dos embargos de declaração”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Da inadequação parcial da via eleita

Inicialmente, cumpre destacar que o
habeas corpus
é remédio constitucional vocacionado, por definição, à tutela da liberdade de locomoção, conforme dicção do art. 5.o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, que restringe expressamente sua incidência às hipóteses em que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.

Pois bem. A suspensão do exercício do mandato de Vereadora, decretada com fulcro no art. 319, inciso VI, do CPP,
não acarreta restrição ao direito de locomoção da paciente
. Trata-se de medida restritiva de natureza funcional, que incide sobre o exercício de prerrogativas vinculadas ao mandato eletivo, sem comprometer minimamente a liberdade de ir e vir. A paciente não está presa, nem ameaçada de prisão — permanece em plena liberdade ambulatorial.

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta o cabimento do
writ
quando a medida impugnada não guarda relação direta ou reflexa com a liberdade de locomoção do paciente. A propósito, a linha intelectiva firmada naquela Corte Superior é no sentido de que o
habeas corpus
não se presta a impugnar medidas cautelares que não reverberem, direta ou indiretamente, na segregação cautelar do investigado ou acusado.

Tal circunstância evidencia que, no tocante especificamente à medida prevista no art. 319, inciso VI, do CPP — suspensão da função de Vereadora —, o
habeas corpus
não é via processual idônea, devendo a impetração ser conhecida apenas em relação às restrições previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo legal, que, por guardarem maior proximidade com o direito de locomoção, admitem, em tese, a apreciação pela via eleita.

Nesse contexto,
não conheço do presente

habeas corpus

na parte em que impugna a medida prevista no art. 319, inciso VI, do CPP, por inadequação da via eleita
, prosseguindo-se no exame do mérito exclusivamente em relação às restrições previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo.

II. Do mérito — Da denegação da ordem

Pois bem. Analisando cuidadosamente os autos, verifica-se que
a ordem não comporta concessão
. Vejamos.

Ao que se verifica dos autos, para a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, exige o art. 282, incisos I e II, do CPP a presença de dois vetores: (i)
necessidade
, para a aplicação da lei penal, para a instrução criminal ou para evitar a prática de novas infrações penais; e (ii)
adequação
, aferida em função da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do acusado. A par desses pressupostos gerais, a doutrina e a jurisprudência exigem, para as cautelares pessoais, a demonstração analógica do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

II.I. Do
fumus commissi delicti

Inicialmente, cumpre destacar que o
fumus commissi delicti
exsurge com nitidez qualificada no caso em exame. A denúncia está ancorada em conjunto probatório documental de elevada consistência epistêmica, composto por elementos convergentes e de robustez incontestável.

Consoante se extrai da prova dos autos, os registros oficiais de abastecimento dos veículos da Câmara Municipal demonstram, de forma inequívoca, que os veículos não saíram do Município de Ribeirão Cascalheira/MT nem do Estado de Mato Grosso nos períodos declarados pela paciente como de deslocamento a Brasília/DF e Cuiabá/MT. Tal circunstância evidencia, com elevado grau de probabilidade, que as viagens declaradas não foram efetivamente realizadas.

Soma-se a isso o fato de que as atas de sessão da Câmara Municipal atestam a presença da paciente em Ribeirão Cascalheira/MT no mesmo dia — 03 de fevereiro de 2025 — em que alegou ter iniciado viagem a Cuiabá/MT às 7h da manhã.
A contradição temporal revela-se insuperável
: não é fisicamente possível que a paciente tenha participado de sessão ordinária na Câmara Municipal e, simultaneamente, tenha se deslocado para a capital do Estado no mesmo horário.

Ademais, destaca-se que a documentação pública do Congresso Nacional comprova que, quando a paciente declarou ter viajado a Brasília/DF para reuniões com Deputados e Senadores em 21 de janeiro de 2025, o Legislativo Federal encontrava-se em recesso parlamentar — com retomada das atividades apenas em 27 de janeiro de 2025 para Deputados e 01 de fevereiro de 2025 para Senadores. Tal circunstância reforça substancialmente a tese acusatória de que as viagens declaradas eram fictícias, destinadas exclusivamente a justificar o recebimento indevido de diárias.

Acrescente-se que a sobreposição fraudulenta de duas solicitações de diárias — n.o 44 e n.o 56 — para o mesmo período (24 a 27 de fevereiro de 2025), com recebimento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela mesma suposta viagem, evidencia não apenas a prática de peculato, mas também a sofisticação do esquema fraudulento, que incluía a duplicação de pedidos para maximizar o desvio de recursos públicos.

Nesse contexto, verifica-se que a convergência e a qualidade desse acervo probatório excluem, de plano, qualquer questionamento consistente acerca da presença do
fumus commissi delicti
em grau suficiente para a manutenção das cautelas. A prova documental — registros de abastecimento, atas de sessão, documentação do Congresso Nacional e duplicidade de solicitações — forma um conjunto coeso e robusto, que demonstra, com elevada consistência epistêmica, a prática de ao menos 21 infrações penais ao longo de sete meses consecutivos.

II.II. Do
periculum libertatis

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se que o perigo concreto que o estado de liberdade da paciente representa para a instrução criminal manifesta-se em três dimensões autônomas e convergentes, todas elas demonstradas de forma objetiva nos autos.

Do risco de embaraço à instrução criminal

Inicialmente, cumpre destacar que a paciente exerce, atualmente, o cargo de
Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Cascalheira/MT
— posição hierárquica máxima do Poder Legislativo Municipal, que lhe confere autoridade formal e informal sobre todos os demais Vereadores e funcionários da Casa.

Ao que se verifica dos autos,
todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público são Vereadores integrantes da mesma Câmara Municipal sobre a qual a paciente exerce a Presidência
. Trata-se dos Vereadores Alberto Bartolomeu de Araújo Sobrinho, Daiane Barbosa Belém, Hector da Silva Freitas, Jeferson Costa Gomes, Leandro Mercedes Gomes Gontijo, Francisco Gonçalves de Moura Alves e Vircilei Soares da Silva.

Tal circunstância evidencia que a permanência da paciente na Presidência da Câmara, com acesso irrestrito às suas dependências e manutenção do poder de influência sobre esses Vereadores-testemunhas e sobre os servidores da Casa, representa ameaça real e objetiva à idoneidade da colheita probatória, criando condições materiais para eventual coação, intimidação, aliciamento ou manipulação das declarações das testemunhas, seja de modo direto ou por via das relações hierárquicas e políticas inerentes ao cargo.

Soma-se a isso o fato de que a própria paciente, em duas ocasiões distintas — 09 de janeiro de 2026 e 12 de janeiro de 2026 —, ao responder às requisições do Ministério Público (Ofícios n.o 1089/2025/PROJUS/RC e n.o 1092/2025/PROJUS/RC),
já se valeu da Presidência da Câmara para obstaculizar investigações
, omitindo documentos indispensáveis à apuração dos fatos. Consoante consignado na decisão impugnada:

"há indícios de que a acusada respondeu às requisições do Ministério Público (...) de forma seletiva e dolosa, omitindo dezenas de cheques, notas fiscais, processos licitatórios e documentos especificamente listados nas requisições ministeriais, configurando, assim, a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil requisitados pelo Ministério Público."

A conduta de janeiro de 2026 — posterior ao encerramento do período de desvios (julho de 2025) — revela o propósito de embaraçar a persecução penal mesmo após cessada (ao menos formalmente) a conduta desviante principal. Tal circunstância reforça substancialmente a conclusão de que
o risco de obstrução processual não é mera conjectura, mas inferência direta extraída de comportamento já verificado e documentado nos autos
.

Nesse sentido, mostra-se inconsistente o argumento defensivo de que a conduta obstrutiva teria ocorrido em inquérito civil, sendo irrelevante para a instrução criminal. A conduta da paciente em janeiro de 2026 não se exaure no plano civil — cuida-se de fato criminoso imputado na denúncia (art. 10 da Lei n.o 7.347/85) e, ao mesmo tempo, indício revelador de propensão obstrutória da paciente que extravasa o âmbito do inquérito civil. Conduta dessa natureza — posterior ao início das investigações ministeriais — demonstra, de forma objetiva e concreta, a determinação da paciente em embaraçar a persecução penal mediante o uso da Presidência da Câmara como instrumento de ocultação de provas.

Do risco de reiteração delitiva

Ademais, destaca-se que a conduta da paciente se caracteriza pela
reiteração temporal prolongada e pela ausência de qualquer sinal voluntário de cessação
. Os desvios imputados foram praticados por sete meses consecutivos (janeiro a julho de 2025), envolvendo ao menos 21 infrações penais em três modalidades criminosas distintas — peculato, falsidade ideológica e obstaculização ao Ministério Público —, em clara demonstração de que não se trata de ato isolado, mas de
modus operandi
sistemático e deliberado.

Ao que se verifica dos autos, o aperfeiçoamento progressivo do esquema — que incluiu solicitações de diárias duplas para o mesmo período, empenhos lavrados após o pagamento já efetivado e relatórios fraudulentos iterativos — evidencia sofisticação criminosa e descaso com os instrumentos de controle, o que, aliado à condição de Presidente da Câmara Municipal, potencializa sobremaneira o risco de continuidade delitiva.

Tal circunstância evidencia que a manutenção no cargo constitui condição favorável à reiteração das condutas. A circunstância de que os fatos se estenderam por meses sem que a própria paciente promovesse qualquer medida corretiva ou ressarcitória é indicativa de que a permanência na função pública representa risco concreto de novas práticas ilícitas.

Do risco à credibilidade institucional

Acrescente-se que subsiste dimensão autônoma do
periculum libertatis
que a impetração deixou de enfrentar: a permanência da paciente na máxima função diretiva da Casa Legislativa compromete não apenas a higidez da instrução criminal em sentido estrito, mas também a própria
credibilidade institucional do Poder Legislativo Municipal
, que se vê estruturalmente exposto ao risco de instrumentalização para a prática ou para o ocultamento de ilícitos — resultado incompatível com o princípio da moralidade administrativa insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Nesse contexto, verifica-se que o mandato eletivo não pode operar como escudo institucional em desfavor dos próprios interesses da coletividade que representa.

II.III. Da proporcionalidade das medidas cautelares

Quanto à proporcionalidade das medidas cautelares, verifica-se que as três medidas ora impugnadas atendem plenamente ao postulado da proporcionalidade em suas três dimensões clássicas.

Cumpre destacar que as medidas são
adequadas
, por serem instrumentalmente idôneas a obstar a utilização do cargo e das instalações da Câmara para a reiteração delitiva, a ocultação de provas e a influência sobre as testemunhas.

Soma-se a isso o fato de que as medidas são
necessárias
, por representarem o meio menos gravoso disponível para atingir esses fins, preservando a liberdade de locomoção da paciente e restringindo apenas o exercício do mandato e o acesso ao
locus delicti
, quando seria cabível, diante do mesmo substrato fático, a decretação da prisão preventiva.

Ademais, destaca-se que as medidas são
proporcionais em sentido estrito
, porquanto o benefício cautelar obtido — integridade da instrução criminal, prevenção de novos desvios do erário e resguardo da credibilidade institucional do Legislativo Municipal — supera, com larga margem, a restrição temporária ao exercício do mandato eletivo.

Nesse contexto, verifica-se que as medidas cautelares decretadas superam satisfatoriamente o teste da proporcionalidade, mostrando-se adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito.

II.IV. Da inexistência de cassação de direitos políticos

Por fim, não subsiste a tese de que a suspensão do mandato eletivo constituiria cassação de direitos políticos à margem das hipóteses taxativas do art. 15 da Constituição Federal.

Inicialmente, cumpre destacar que há distinção conceitual essencial entre
cassação de direitos políticos
— definitiva, decretada por condenação transitada em julgado ou por outras hipóteses constitucionais (art. 15 da CF) — e
suspensão cautelar do exercício do mandato
— provisória, revogável, fundamentada na necessidade de preservar a instrução criminal.

Ao que se verifica dos autos, a medida cautelar prevista no art. 319, inciso VI, do CPP não priva a paciente de seus direitos políticos: não cassa o mandato, não a torna inelegível e não a impede de reconquistá-lo. Representa, apenas, afastamento temporário e reversível do exercício da função, sujeito à reavaliação periódica pelo juízo.

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou expressamente que o afastamento cautelar de mandatário eleito, quando fundamentado na presença de múltiplos elementos de risco para a efetividade da jurisdição criminal e para a dignidade da própria Casa Legislativa, não ofende as garantias constitucionais do mandato eletivo nem importa em cassação de direitos políticos.

Tal circunstância evidencia que a suspensão do mandato não configura cassação de direitos políticos, mas mero afastamento temporário e reversível do exercício da função, plenamente compatível com o ordenamento jurídico.

Quanto aos
embargos de declaração
opostos contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar, verifica-se que não há previsão legal para sua oposição.

Cumpre destacar que o art. 619 do Código de Processo Penal é taxativo ao dispor que apenas é cabível o recurso de embargos de declaração em face dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas. A literalidade da norma é inequívoca: o cabimento de embargos de declaração restringe-se a acórdãos e sentenças, não havendo previsão legal para a oposição do recurso contra decisão monocrática que indefere ou defere pedido liminar em
habeas corpus
.

Soma-se a isso o fato de que a própria natureza da decisão impugnada, proferida em cognição sumária e de caráter eminentemente provisório, já afasta a possibilidade de oposição de embargos, na medida em que as matérias suscitadas pela defesa serão analisadas em momento oportuno, por ocasião do julgamento colegiado do
writ
.

Nesse contexto, verifica-se que os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade,
por ausência de previsão legal para sua oposição
contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
, não conheço do habeas corpus
quanto à suspensão do exercício da função pública, por inadequação da via eleita, ante a ausência de restrição à liberdade de locomoção;
conheço da impetração em relação às demais medidas cautelares
e,
no mérito, denego a ordem
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido liminar; por fim,
não conheço dos embargos de declaração
, diante da ausência de previsão legal para sua oposição contra decisão monocrática em habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026